Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA POR JOÃO VITOR DOS SANTOS MARTINS E CLAUDENI DOS SANTOS ALVES CONTRA F2 MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E SANTANDER S.A., AINDA EM CURSO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO DE VEÍCULO SUBSTITUTO OU SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes e danos morais.
2. O juízo de origem rejeitou o pedido de tutela antecipada por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a necessidade de prova pericial para análise dos vícios alegados no veículo.
3. Os agravantes alegam que o automóvel adquirido apresentou vícios graves desde outubro de 2025, tornando-se inoperante em dezembro de 2025, impedindo o exercício profissional como motorista de aplicativo. Requerem a concessão de veículo substituto ou, subsidiariamente, a suspensão das parcelas do financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal que determine:(i) fornecimento de veículo substituto;(ii) suspensão das parcelas do financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos apresentados não evidenciam, nesta fase, a probabilidade do direito alegado para concessão da medida.
6. A análise dos supostos vícios do veículo exige prova pericial, inviável em cognição sumária. 6.1. A inexistência de comprovação suficiente impede o reconhecimento do perigo de dano imediato que autorize a antecipação da tutela.
7. A definição sobre eventual fornecimento de veículo substituto ou suspensão das parcelas depende da instrução do processo principal.
8. A decisão agravada observa os requisitos legais e deve ser mantida.
9. Precedente da Casa: “(...) 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Tendo em vista que a situação fático-jurídica ainda depende de maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos relacionados à existência de vícios ocultos no veículo por ocasião da celebração dos contratos de compra e venda e de financiamento, não se evidencia, de plano, uma probabilidade do direito apta a ensejar a concessão de tutela de urgência voltada à imediata suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento. 3. A questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que o objeto do contrato se trata de veículo usado. 4. Não obstante o fato de que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de comprovação em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. 5. Recurso conhecido e não provido.” (0753777-47.2024.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 03/06/2025.).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1.A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano. 2. A necessidade de prova pericial afasta a concessão de medida antecipatória em casos de alegado vício em veículo automotor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, arts. 282 e 283; CPC, art. 139, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701410-85.2020.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE 18/5/2020; TJDFT, AI 0706280-13.2019.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe 29/8/2019.